Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-93.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 13o, do Código Penal, e de ameaça, conforme art. 147 do Código Penal, ambos combinados com os arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal; e (iii) verificar se a dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, em especial quanto à fração de aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, tem especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito.

4. O crime de ameaça se consuma com a intimidação séria e idônea, independentemente de a vítima efetivamente se sentir amedrontada ou do agente ter intenção de concretizar o mal prometido.

5. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos possuem desígnios autônomos e são praticados em momentos distintos, sem relação de meio e fim, como ocorreu no caso concreto, em que as ameaças foram proferidas em ocasiões separadas das agressões físicas.

6. A majoração da pena-base está devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime, especialmente pelo fato de os delitos terem sido cometidos na presença dos filhos menores da vítima, o que agrava a reprovabilidade da conduta.
7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de considerar razoável e proporcional a fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial considerada desfavorável, na fixação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13o, 147, 59, 61, II, "f", 69, 77 e 33, § 2o, "c"; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o; Súmula no 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1684323, 07054600520218070006, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30/03/2023; Acórdão 1685743, 07063207020218070017, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023; Acórdão 1679883, 07055914220198070008, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 23/03/2023; Acórdão 1938706, 0739308-16.2022.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024; Acórdão 1927531, 0701154-51.2021.8.07.0019, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024.